Tribunal: TJES
Processo: 5008585-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008585-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA EM CAUSA DE PEDIR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, anulando a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa, ao não fundamentar de forma satisfatória as razões para a anulação da sentença.

3. O pleito não merece acolhimento. Retira-se da decisão que a razão da anulação do ato sentencial de piso, foi o entendimento de que os pedidos apresentados pela parte embargada neste processo não configurariam coisa julgada, por divergirem da decisão transitada em julgado apresentada (0001267-05.2016.8.08.0048). Nesse sentido, encontra-se devidamente fundamentado o acórdão recorrido: “(5). Nos presentes autos, a autora, com fundamento em causas de pedir diversas das apresentadas naqueles autos, busca por provimento que também não coincide com os pedidos formulados nas ações anteriores, a saber, redução dos descontos realizados sob a rubrica “729 REP CONTRIBUIÇÃO IPAJM” de 30% para 10% sobre o valor do benefício. (6). Dessa forma, afasta-se a ocorrência de coisa julgada e, não sendo caso de julgamento imediato do mérito (haja vista nem sequer citada a parte requerida), entendo pela anulação da sentença e regular prosseguimento do feito junto ao Juízo de origem”. De forma que não há que se falar em erro na decisão colegiada, tratando-se o pleito de mero inconformismo.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)